Tribunal: STJ
Processo: 1012983-26.2020.8.26.0224
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2880677 - SP
(2025/0085716-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: VENDAP - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: FABIO BOCCIA FRANCISCO - SP099663
PAULA FERNANDA LIMA PEREIRA - SP296531
AGRAVADO
: ARFLUX AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA.
ADVOGADO
: IVO SIURUMIKI RIBAS JÚNIOR - PR053335
INTERES.
: FMF
MAQUINAS
E
EQUIPAMENTOS
PARA
PINTURA
INDUSTRIAL LTDA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I- CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial com base na aplicação analógica da
Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se nos seguintes
fundamentos: ausência de afronta a dispositivo legal, aplicação da Súmula n. 7 do
STJ e deficiência do cotejo analítico, com incidência da Súmula n. 284 do STF.
3. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ, alegando
ter impugnado especificamente todos os fundamentos utilizados para a inadmissão
do recurso especial.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso
especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem especificamente os
fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações
genéricas ou a reiteração dos argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
7. A parte agravante não impugnou de modo efetivo e específico os óbices
relativos à Súmula n. 7 do STJ e à deficiência do cotejo analítico (Súmula n. 284
do STF), conforme consignado na decisão.
Documento eletrônico VDA55102190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:14
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 09d33686-cd54-462f-9da4-d8b47d39af0a

8. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
9. A alegação genérica de que a matéria é eminentemente jurídica não é apta a
afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ. É necessária a demonstração de que a
tese desenvolvida no recurso especial não demanda reexame de fatos e provas,
adotando-se os fatos tal como fixados nas instâncias ordinárias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.
: “1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve
Tese de julgamento
ser impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação da Súmula n. 182 do
STJ. 2. A alegação genérica de que o tema discutido no recurso especial representa
matéria de direito não é apta a impugnar, de modo específico, a aplicação da
Súmula n. 7 do STJ”.
: CPC,
III; RISTJ,
parágrafo
Dispositivos relevantes citados
art. 932,
art. 253,
único, I; RISTJ,
-E, V.
art. 21
: STJ, AgInt no
relator
Jurisprudência relevante citada
AREsp n. 1.969.273/SP,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
13/12/2021,
16/12/2021;
STJ, AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.101.598/MG,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
STJ, AgInt no
26/9/2022,
30/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS,
em
DJe de
STJ,
relator Ministro
15/8/2022,
17/8/2022;
EAREsp n. 746.775/PR,
João Otávio de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão,
Corte Especial, julgados em
DJe de
19/9/2018,
30/11/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55102190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:14
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 09d33686-cd54-462f-9da4-d8b47d39af0a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2880677 - SP (2025
/0085716-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: VENDAP - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: FABIO BOCCIA FRANCISCO - SP099663

PAULA FERNANDA LIMA PEREIRA - SP296531
AGRAVADO
: ARFLUX AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA.
ADVOGADO
: IVO SIURUMIKI RIBAS JÚNIOR - PR053335
INTERES.
: FMF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA PINTURA
INDUSTRIAL LTDA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I- CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial com base na aplicação analógica da Súmula
n. 182 do STJ, devido à ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se nos seguintes fundamentos:
ausência de afronta a dispositivo legal, aplicação da Súmula n. 7 do STJ e
deficiência do cotejo analítico, com incidência da Súmula n. 284 do STF.
3. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ, alegando
ter impugnado especificamente todos os fundamentos utilizados para a inadmissão
do recurso especial.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial,
de modo a afastar a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem especificamente os
fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações
genéricas ou a reiteração dos argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
Documento eletrônico VDA53761405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:35:25
Código de Controle do Documento: f3eb223e-8147-4ec0-ab62-db8a16fbe415

7. A parte agravante não impugnou de modo efetivo e específico os óbices relativos
à Súmula n. 7 do STJ e à deficiência do cotejo analítico (Súmula n. 284 do STF),
conforme consignado na decisão.
8. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
9. A alegação genérica de que a matéria é eminentemente jurídica não é apta a
afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ. É necessária a demonstração de que a tese
desenvolvida no recurso especial não demanda reexame de fatos e provas, adotando-
se os fatos tal como fixados nas instâncias ordinárias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.
: “1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve ser
Tese de julgamento
impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação da Súmula n. 182 do STJ. 2.
A alegação genérica de que o tema discutido no recurso especial representa matéria
de direito não é apta a impugnar, de modo específico, a aplicação da Súmula n. 7 do
STJ”.
: CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único,
Dispositivos relevantes citados
art. 932,
art. 253,
I; RISTJ,
-E, V.
art. 21
: STJ, AgInt no
relator
Jurisprudência relevante citada
AREsp n. 1.969.273/SP,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
13/12/2021,
16/12/2021;
STJ, AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.101.598/MG,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
STJ, AgInt no
26/9/2022,
30/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS,
em
DJe de
STJ,
relator Ministro João
15/8/2022,
17/8/2022;
EAREsp n. 746.775/PR,
Otávio de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
Especial, julgados em
DJe de
19/9/2018,
30/11/2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 21
não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ.
A parte agravante alega que a decisão monocrática aplicou indevidamente
a Súmula n. 182 do STJ, pois o agravo em recurso especial impugnou de forma clara
e objetiva todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, notadamente a
ausência de afronta a dispositivo legal, a incidência da Súmula n. 7 do STJ e a
deficiência do cotejo analítico, conforme a Súmula n. 284 do STF.
Documento eletrônico VDA53761405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:35:25
Código de Controle do Documento: f3eb223e-8147-4ec0-ab62-db8a16fbe415

Sustenta que a controvérsia é eminentemente jurídica, que o acórdão
recorrido definiu os fatos e que não se pretende reexame de provas, mas a correta
aplicação do direito, em conformidade com o
III, da Constituição Federal,
art. 105,
razão pela qual requer o afastamento da Súmula n. 7 do STJ.
Afirma que, quanto ao cotejo analítico, em hipóteses de divergência
notória é possível a dispensa do confronto analítico, bastando a transcrição das
ementas, e que, de toda forma, impugnou de modo específico e suficiente todos os
fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso especial.
Defende que o agravo em recurso especial rebateu cada fundamento, tendo
demonstrado violação a dispositivos legais e a inadequação da aplicação da Súmula
n. 7 do STJ ao caso, para viabilizar o conhecimento do especial.
Requer o provimento do agravo regimental, para reformar a decisão,
admitir o recurso especial e aplicar ao caso o
do Código Civil, com
art. 422
condenação da parte adversa nos termos da inicial.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão à fl. 1.077.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação declaratória de inexigibilidade c/c indenização
por danos materiais e tutela antecipada, cujo valor da causa foi fixado em R$
282.839,00.
O recurso especial foi inadmitido pelas seguintes razões: ausência de
afronta a dispositivo legal, aplicação da Súmula n. 7 do STJ e deficiência de cotejo
analítico, incidência da Súmula n. 284 do STF.
Documento eletrônico VDA53761405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:35:25
Código de Controle do Documento: f3eb223e-8147-4ec0-ab62-db8a16fbe415

A parte ora agravante interpôs agravo em recurso especial contra a decisão
do Tribunal
. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso por
a quo
concluir que a parte deixara de impugnar especificamente a Súmula n. 7 do STJ e a
deficiência de cotejo analítico (Súmula n. 284 do STF).
Conforme exposto na decisão de fls. 1.058-1.059, a parte agravante não
contestou adequadamente os fundamentos da decisão então agravada, na medida em
que, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar, de modo efetivo e
específico, os óbices relativos à Súmula n. 7 do STJ e à deficiência do cotejo
analítico (Súmula n. 284 do STF).
Ressalte-se que, para afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, não basta
a parte sustentar genericamente que a análise de seu apelo extremo demanda apenas
apreciação de normas legais e prescinde do reexame de provas. Caberia à agravante,
no agravo em recurso especial, demonstrar que a análise das teses jurídicas
referentes aos dispositivos invocados no especial não demandaria reexame de fatos e
provas dos autos, o que não ocorreu.
Além disso, segundo entendimento do STJ, “a alegação genérica de que o
tema discutido no recurso especial representa matéria de direito (incluídas aí as
hipóteses de qualificação jurídica dos fatos e valoração jurídica das provas), e não
fático-probatória, não é apta a impugnar, de modo específico, o fundamento da
decisão atacada. Ao revés, deve a parte agravante refutar o citado óbice mediante a
exposição da tese jurídica desenvolvida no recurso especial e a demonstração da
adoção dos fatos tais quais postos nas instâncias ordinárias” (AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.969.273/SP,
DJe de
.
13/12/2021,
16/12/2021)
Documento eletrônico VDA53761405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:35:25
Código de Controle do Documento: f3eb223e-8147-4ec0-ab62-db8a16fbe415

Ressalte-se que a mera afirmação da parte de que comprovou o dissídio no
apelo especial não basta para afastar o fundamento da decisão agravada relativo à
deficiência do cotejo analítico. Caberia à parte agravante demonstrar que, no recurso
especial, comparou os acórdãos a fim de apontar as semelhanças entre eles e a
diferença de julgamento, em observância à legislação processual civil de regência.
Nos termos dos arts. 932, III, do Código de Processo Civil e 253,
parágrafo único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se
conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado especificamente
todos os fundamentos da decisão recorrida.
A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica
e motivada, o que não ocorreu na espécie. Confiram-se os seguintes precedentes:
AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.101.598/MG,
Turma,
julgado
em

DJe
de

e
AgInt
no

26/9/2022,

30/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS,
em
DJe de
15/8/2022,
17/8/2022.
Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
EAREsp n. 746.775/PR,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
DJe
19/9/2018,
de
assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial é
30/11/2018)
incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a manutenção da
incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: “É inviável o agravo do
in verbis
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada”.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA53761405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:35:25
Código de Controle do Documento: f3eb223e-8147-4ec0-ab62-db8a16fbe415

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53761405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:35:25
Código de Controle do Documento: f3eb223e-8147-4ec0-ab62-db8a16fbe415

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.880.677 / SP
Número Registro: 2025/0085716-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10129832620208260224 101298326202082602241
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VENDAP - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
ADVOGADOS : FABIO BOCCIA FRANCISCO - SP099663
PAULA FERNANDA LIMA PEREIRA - SP296531
AGRAVADO
: ARFLUX AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA.
ADVOGADO
: IVO SIURUMIKI RIBAS JÚNIOR - PR053335
INTERES.
: FMF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA PINTURA INDUSTRIAL
LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
FORNECIMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VENDAP - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
ADVOGADOS : FABIO BOCCIA FRANCISCO - SP099663
PAULA FERNANDA LIMA PEREIRA - SP296531
AGRAVADO
: ARFLUX AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA.
ADVOGADO
: IVO SIURUMIKI RIBAS JÚNIOR - PR053335
INTERES.
: FMF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA PINTURA INDUSTRIAL
Documento eletrônico VDA55077349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:04
Código de Controle do Documento: 3fbfc469-d767-4419-af5b-4197827b26c4

LTDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:04
Código de Controle do Documento: 3fbfc469-d767-4419-af5b-4197827b26c4